Tribunal: STF
Processo: AP 1689
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARILEIA DOS SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena  (eDoc. 112). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 122). 
Em 10/4/2025, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a MARILEIA DOS SANTOS (eDoc. 123).
Em 1º/10/2025, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC informou cumprimento integral da prestação de serviços à comunidade e apresentou a respectiva documentação (eDoc. 147).
Em 10/10/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e julguei extinta a punibilidade de MARILEIA DOS SANTOS, tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) (eDoc. 152).
Além disso, determinei ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC que apresentasse informações quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada em relação à condenação pelo delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal) (eDoc. 152). 
Em 13/10/2025, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC informou que não constam procedimentos acerca do pagamento da pena de multa na referida comarca, bem como “Existe, na Comarca de Curitibanos, a Vara Estadual de Execuções de Penas de Multa (VEPEM), competente para processar exclusivamente as questões relacionadas à pena de multa. Caso o Ministério Público do juízo de conhecimento deseje promover a execução da multa no Estado de Santa Catarina, deverá fazê-lo perante essa unidade.” (eDoc. 157).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (a) “pela expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC, para que informe se a sentenciada foi intimada a realizar o pagamento da pena de multa, certificando-se nos autos”;  e (b) “caso não tenha sido intimada, requer-se que seja determinada a sua intimação para, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), proceder ao pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório” (eDoc. 160), o que acolhi, em 20/10/2025 (eDoc.162).
Em 4/12/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araquari/SC, comunicou que “em atenção ao ofício em referência, verificou-se nos autos que a apenada, embora devidamente intimada de forma pessoal (seq. 70.1), deixou de comprovar o pagamento da pena de multa dentro do prazo estabelecido”(eDoc.168). Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.169).
Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela intimação da defesa para oferecimento de justificativa para o descumprimento da pena de multa (eDoc. 174). 
Em 15/12/2025, a defesa de MARILEIA DOS SANTOS argumentou, em síntese que “a sentenciada não possui condições financeiras de arcar com a multa nem com o valor indenizatório, encontrando-se atualmente desempregada, conforme demonstra sua Carteira de Trabalho (CTPS). Temos que a sentenciada é do lar e sempre dedicou sua vida para casa e cuidado com os filhos. As contas de banco é conjunta com seu esposo, Sr. Adelir Zoz”.
E, ao final requereu (eDoc.176): “a isenção do pagamento da pena de multa, nos presentes autos, por ser medida de direito e de plena justiça”(eDoc.176).Juntando, ainda, documento comprobatório (eDoc.177).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor” (eDoc.181).

É o breve relato. DECIDO.

Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas à   MARILEIA DOS SANTOS,  nos seguintes termos (eDoc. 123):

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas) , observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas) , em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas) , distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas) , a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

Em 15/12/2025,  a Defesa de MARILEIA DOS SANTOS requereu “a isenção do pagamento da pena de multa”. Alegou, em síntese, que “a sentenciada não possui condições financeiras de arcar com a multa nem com o valor indenizatório, encontrando-se atualmente desempregada conforme demonstra sua Carteira de Trabalho (CTPS)”  (eDoc. 176).
Desse modo, requer a dispensa do pagamento da pena de multa.
Intimada, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República sobre o pleito do sentenciado  (eDoc. 181):

“Não há previsão legal para a isenção da pena de multa imposta no acórdão condenatório ou ainda para sua conversão em outra espécie de penalidade. 
É permitido, no entanto, o parcelamento do valor da multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 
A apreciação do pedido de parcelamento depende, portanto, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
A manifestação, assim, é pelo indeferimento do pedido de isenção da pena de multa, com a ressalva da possibilidade da defesa pleitear o parcelamento do valor, munida da documentação necessária para demonstrar a incapacidade financeira da condenada para arcar com o pronto pagamento da multa.”

Destaca-se que, por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual a sentenciada foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei 7.210/84 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento da apenada, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, ainda que comprovada a incapacidade econômico-financeira, não há afastamento da pena de multa, e o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruída com a prova da referida incapacidade.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de MARILEIA DOS SANTOS.
INTIME-SE a Defesa do apenado MARILEIA DOS SANTOS, para que, se entender pertinente, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face da sentenciada, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira da condenada para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
 Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente